Tribunal: STF
Processo: RE 621608
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição ao FUNRURAL. Ausência de juízo decisório sobre a validade da Lei nº 8.212/91. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    1. Acórdão recorrido que não tratou do tema relativo à validade da Lei nº 8.212/91, carecendo a matéria veiculada no recurso do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Agravo regimental não provido.